Tribunal: STF
Processo: HC 223161
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Renato Pinheiro da Silva Oliveira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 786.431/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 7.10.2022, com outros investigados, no Inquérito Policial n. 1527775-91.2022.8.26.0050, pela prática de “roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes com restrição a liberdade das vítimas, efetuado por associação criminosa” (fl. 1, e-doc. 5).



    3. Contra a decisão do juízo do Foro Central Criminal da Barra Funda a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2252600-14.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal.



    4. Contra a decisão do Tribunal Justiça de São Paulo a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 24.11.2022, indeferiu liminarmente o habeas corpus, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 10).



    5. A decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o acusado é primário [doc. 7], possui residência fixa [doc. 8], possui trabalho lícito [doc. 9] e família estruturada” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a conduta que recai sobre o Paciente e frisa-se – não exposta na decisão –, qual seja, ter ido à agência bancária dias antes da ação delituosa, não configura ao ver dessa defesa, indício suficiente te autoria delitiva a ensejar a prisão preventiva” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Aponta excesso de imputação no indiciamento por associação criminosa, pois “não há qualquer investigação prévia, qualquer indício probatório da existência de uma estrutura hierárquica e ordenada entre eles, com divisão de tarefas dentro de uma unidade organizacional para a prática de sucessivos crimes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “não há que se falar em garantia da ordem pública, uma vez que o paciente não denota periculosidade, é primário, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa comprovada nos autos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “Também não se encontra presente o requisito da conveniência da instrução criminal, posto que não se pode dizer que o paciente solto possa oferecer qualquer obstáculo à produção da prova ou mesmo que intente obstruir a justiça” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “Muito menos razão existe para se acreditar que o paciente apresente risco iminente de fuga, o que justificaria a decretação da custódia pelo fundamento da garantia de aplicação da lei penal, primeiro porque juntado aos autos o seu comprovante de residência, segundo porque já possui advogado constituído para fazer sua defesa, demonstrando que se submeterá ao escrutínio da justiça, e terceiro porque não existe qualquer sinal exterior de que intente se furtar à aplicação da lei” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera “inadmissível se fundamentar a prisão sem apontar, minimamente, a conduta que recai sobre a pessoa acusada, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa”. Insiste que “a r. magistrada ‘a quo’ teceu argumentação abstrata e sem vinculação com elementos concretos e individualizados, não demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida em relação ao paciente, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defende que “a substituição, no caso sob apreço, mostra-se cabível, razoável e adequada, diante das circunstâncias pessoais do paciente, as quais já foram exaustivamente mencionadas – primariedade e possuir bons antecedentes” (fl. 12, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: 



    (a) Revogar a prisão preventiva decretada ao Paciente, por ausência de fundamentação efetiva e concreta; 



    (b) revogar a prisão preventiva por ausência de individualização da conduta na decisão combatida; 



    (c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 14, e-doc. 1).



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 786.431/SP.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por ser incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade, é de se anotar não haver demonstração de teratologia na decretação da prisão preventiva. 



    10. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    11. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas praticadas, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de origem assentou:



    “(...) os elementos até então coligidos nos autos apontam a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do cometimento do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes com restrição a liberdade das vítimas, efetuado por associação criminosa, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, os quais recaem sobre os averiguados. 



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito praticado pelos averiguados, demonstrando-se que a conduta delitiva dos autuados, caracterizada pela prática de crime extremamente grave, é revestida de acentuada reprovabilidade e periculosidade. 



    Nesse ponto, destaco que a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou delito de roubo, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo para ameaçar e intimidar as vítimas, colocando em risco todos os presentes no local e podendo causar resultados mais graves, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva, demonstram suas personalidades voltadas à criminalidade e evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados. 



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, resguardando, ainda, as testemunhas e as vítimas, de modo que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório.



    Também não se pode ignorar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhes imputa e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal e o efetivo cumprimento de eventual pena condenatória, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. 



    Por fim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, conforme os fundamentos acima enunciados, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena, sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à violência e à prática de outros crimes, sobretudo diante da dinâmica dos fatos delitivos, tratando-se, na hipótese dos autos, de delito de acentuada gravidade concreta. 



    Diante disso, e considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, à ‘gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), forçoso se faz concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma delas se mostra suficiente para garantir a ordem pública e resguardar a persecução penal. 



    Não é demais dizer, ainda, que a eficácia das demais cautelares, por importarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina dos agentes durante o trâmite do processo, pressupõe sejam eles responsáveis e merecedores de confiança do juízo, virtudes incompatíveis com as que se denotam das informações coletadas nos autos. 



    Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, notadamente diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    A decisão foi lastreada na representação do Delegado de Polícia da Primeira Delegacia de Polícia sobre Roubos e Latrocínio, na qual se ressaltou:



    “Da análise das imagens de como se deu a ação e outros atos de investigação, foi possível identificar que no dia 19/07/22, os autores da tomada da agência bancária, foram ao local de forma a fazer um reconhecimento das dependências e da rotina dos funcionários, de forma a planejar com todos os detalhes a conduta criminosa. (...)



    Através da análise das imagens obtidas no curso da investigação, aliadas a pesquisas aos sistemas policiais, foi possível identificar como coautores da conduta ora apurada, juntando-se aos demais que já estão custodiados (...) RENATO PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA” (fl. 13, e-doc. 4).



    Tem-se na decisão monocrática do Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o requerimento de liminar:



    “Sobre a revogação da prisão preventiva, como se sabe, a tutela de urgência exige prova pré-constituída a demonstrar de imediato o constrangimento que se pretende ver superado, o que não é possível se depreender dos fatos alegados e da documentação que instrui a inicial, não se colhendo, em cognição sumária, ilegalidade na r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 375/379), que se referiu à garantia da ordem pública, sobretudo para acautelar o meio social diante da gravidade concreta dos fatos narrados nos autos. 



    De resto, além do já exposto, a alegação de que o paciente é o único provedor de seu filho de cinco anos de idade, por si só, não é argumento suficiente para o deferimento, em sede de liminar, da prisão domiciliar. Ademais, ao que parece, não houve a apresentação e o indeferimento de tal pedido pelo r. Juízo da origem, o que impede a sua análise pela via eleita sob pena de caracterizar, sem qualquer justificativa plausível, a supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 6).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, e o risco de reiteração delitiva constituírem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Paciente condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa armada, com participação de adolescente. Sentença condenatória consignando que ‘todos se associaram entre si e a outros indivíduos ainda não identificados, de forma estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas para o fim de cometerem crimes de tráfico, lavagem de dinheiro, cárcere privado, homicídios, roubos e outros delitos’. A mesma decisão registra a existência de maus antecedentes e reincidência.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 199.618-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve apenas a liminar indeferida em decisão monocrática. 



    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15.  Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora